Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS. OBSERVADOS. AÇÃO ANULATÓRIA EM FACE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.016, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de agravo de instrumento, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. O juízo deferiu a tutela de urgência por considerar que “é possível se aferir a probabilidade do direito da parte autora, considerando que o imóvel já se encontra registrado em seu nome”. Por outro lado, em suas razões, o recorrente alega expressamente que “exerce a posse legítima do imóvel com base em instrumento particular de compromisso de compra e venda” e que “o compromissário comprador de imóvel, ainda que sem registro, detém proteção possessória contra terceiros, inclusive contra o próprio promitente vendedor”. As razões da recursais, em tese, infirmam os fundamentos da decisão; restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. A ação de imissão na posse versa sobre direito real e autônomo de propriedade, por meio do qual se busca a aquisição originária da posse. Apesar de não encontrar previsão típica no CPC, o art. 538 determina que “não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.”
4. Os requisitos da imissão na posse decorrem de comprovação da propriedade do bem, da posse injusta dos ocupantes do imóvel, anterior ou posteriormente à aquisição da propriedade, e a resistência dos possuidores em desocupá-lo.
5. Na hipótese, a documentação apresentada pelos recorridos evidencia a propriedade dos agravados/autores sobre o imóvel, conforme lavratura de escritura de compra e venda em 08/04/2025, registrada no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília.
6. Não há prejudicialidade da ação de imissão na posse em razão de ação anulatória que tramita na Justiça Federal, em razão de alegados vícios na consolidação da propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal (CEF).
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.